Tribunal: TJES
Processo: 5018190-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Ausência de publicidade de decisão; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018190-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME

AGRAVADO: LILIANE DUTRA DE ASSIS e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. ART. 346 DO CPC. LEI 11.419/2006, ART. 5º. NULIDADE A PARTIR DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água LTDA – ME contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, ao manter a validade da intimação e afastar nulidade, enquanto a agravante sustenta ausência de intimação regular da sentença e, por consequência, nulidade dos atos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, sendo o réu revel e sem advogado constituído, a intimação da sentença depende de publicação em órgão oficial e, em caso de omissão, se o vício gera nulidade do processo a partir da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 346 do CPC prevê que os prazos contra o revel sem patrono fluem da publicação do ato no órgão oficial.

4. A Lei 11.419/2006 admite intimação por portal eletrônico apenas para quem se encontra cadastrado, o que não substitui a publicação para o revel sem advogado.

5. Ausente a publicação da sentença no órgão oficial, não se inicia o prazo recursal, o que impõe reconhecer a nulidade dos atos a partir da sentença e determinar sua regular publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O réu revel sem advogado constituído deve ser intimado da sentença por publicação em órgão oficial.

2. A falta de publicação da sentença em órgão oficial, nessa hipótese, acarreta nulidade do processo a partir do ato viciado, com determinação de regular publicação para viabilizar a impugnação cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 346; CPC, art. 1.019, I e II; Lei 11.419/2006, art. 5º, caput e § 1º; CPC, art. 513, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.002.492/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2023, DJe 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5018190-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME
Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
AGRAVADO: LILIANE DUTRA DE ASSIS e outros (3)

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO COSTA MALTA DANTAS - ES25092, GABRIEL SOUSA MACHADO LINS - ES34845-A, THIAGO ALVES EVANGELISTA - ES31891-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água LTDA – ME contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de cumprimento de sentença.

A agravante sustenta ausência de intimação da sentença e nulidade da execução, por não ter sido oportunizado prazo recursal. Argumenta que a revelia não supre a necessidade de intimação pessoal e que a certidão do oficial de justiça não comprova ciência válida do comando sentencial.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 346, do CPC que
os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
.

Por seu turno, art. 5º,
caput
e § 1º, da Lei n. 11.419/2006, prevê que
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
e que
considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

Portanto, da leitura dos referidos preceitos legais, na hipótese de réu revel sem advogado constituído nos autos, a intimação da sentença deve ocorrer com a publicação no órgão oficial.

Essa também é a interpretação conferida pelo c. STJ a tais normas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. PROCESSO ELETRÔNICO . ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. ÓRGÃO OFICIAL. NECESSIDADE . 1. A discussão dos autos reside em verificar se a intimação da sentença do réu revel em processo eletrônico, sem procurador constituído nos autos, dispensa a publicação em diário oficial. 2.
O réu revel que não está representado por advogado cadastrado no portal eletrônico deve ser intimado de ato decisório por meio de órgão oficial
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2002492 MG 2022/0140107-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Compulsando os autos, verifico que não houve a necessária publicação da sentença no competente órgão oficial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade do processo desde então.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade do processo e determinar a publicação da sentença em órgão oficial para que, querendo, o agravante possa apresentar o competente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.